Tribunal: TJSP
Processo: 1121146-89.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. Erro material sanado. Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Com a homologação de acordo celebrado entre a autora e a ré, e consequente extinção da lide primária, prejudicada a demanda secundária, por falta de interesse de agir

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. Erro material sanado. Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Com a homologação de acordo celebrado entre a autora e a ré, e consequente extinção da lide primária, prejudicada a demanda secundária, por falta de interesse de agir superveniente. Art. 129, parágrafo único do CPC. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sucumbência. Honorários advocatícios. Vencida, suporta a denunciante os honorários advocatícios adversos, fixados em R$ 5.000,00.
Recursos parcialmente providos.